Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de Declaração. Vício. Erro material. Presente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Existente erro material na ementa do voto, faz-se necessária a correção através do acolhimento dos embargos de declaração, sem implicar, no entanto, efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.